Tribunal: TJDFT
Processo: 0735842-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. ESTELIONATO SENTIMENTAL. ARRESTO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Embora o arresto e o bloqueio de bens/valores não impliquem a perda imediata da propriedade, são medidas extremas que somente podem ser autorizadas se houver provas que convençam o magistrado de que todos os valores transferidos para o suposto estelionatário sentimental resultam de fraude, o que não ocorre no caso em comento.
3. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a decisão agravada deve ser mantida.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.